Tribunal: STF
Processo: AC 1348
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MEDIDA CAUTELAR - IMPOSTO DE
   RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (LEI  Nº
   8.981/95 E LEI Nº 9.065/95) - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS -
   IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO - A QUESTÃO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE -
   MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL (RE 344.994/PR) - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
   DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À DIFERENÇA DE COMPENSAÇÃO DE
   PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO PERTINENTES A TAIS EXAÇÕES -
   PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ
   174/437-438) - OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI
   ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO
   REFERENDADA PELA TURMA.